Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-91.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDAS EXISTENTES. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ERRO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de reparação por dano moral ajuizada pelo autor contra prestadora de serviço de telefonia.

2. O ônus para requerer a perícia grafotécnica é de quem alegou a falsidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso I, do CPC.

3. Não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que as dívidas são devidas e, além disso, o nome do autor não foi lançado nos cadastros de inadimplentes.

4. Restou configurada a litigância de má-fé do autor ao alegar que nunca teve relação jurídica com a ré, distorcendo os fatos para induzir o juízo em erro, e ao requerer a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sendo que tal fato não existiu

5. O erro material se configura diante de falha clara e aparente no ato judicial, sendo passível de correção e convalidação.

6. Considerando que o valor da causa não é irrisório e o artigo 81 do CPC determina que a multa deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, mantem-se a multa em 10% do valor atualizado da causa, como estipulado no dispositivo da sentença.

7. Recurso conhecido e não provido. Correção de erro material.